Tribunal: STF
Processo: RE 62849
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
CONCORDATA. COMPENSAÇÃO DE DIVIDA PASSIVA DO CONCORDATARIO, VENCIDA
EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DA CONCORDATA, COM DIVIDA ATIVA VENCIDA
POSTERIORMENTE, NÃO VIOLA O ART. 46 DA LEI DE FALÊNCIAS, NEM LHE
NEGA VIGENCIA, O ACÓRDÃO QUE ADMITE A COMPENSAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.